Tribunal: TJES
Processo: 5001473-88.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001473-88.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CAROLINA CARVALHO ROVEDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por servidora pública municipal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a cessação de débitos automáticos em conta-corrente, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados após o cancelamento administrativo da autorização e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a manutenção de descontos automáticos em conta-corrente após a revogação da autorização pelo correntista; (ii) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se a retenção indevida de verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A autorização para débito automático em conta-corrente constitui faculdade do consumidor, podendo ser revogada a qualquer tempo, sendo ilícita a manutenção dos descontos após a ciência inequívoca da oposição.

4)
Compete à instituição financeira comprovar a existência de autorização expressa e vigente para a realização dos débitos, nos termos do inc. II do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5)
A recusa injustificada do banco em acatar o cancelamento administrativo viola os deveres de cooperação e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva.

6)
A persistência dos descontos após a notificação administrativa caracteriza má-fé ou erro injustificável, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7)
A retenção indevida de valores de natureza salarial compromete o mínimo existencial do consumidor, configurando dano moral presumido.

8)
O valor da indenização por danos morais fixado na origem exsurge proporcional e adequado à gravidade da conduta da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autorização para débito automático em conta-corrente pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor, sendo ilícita a manutenção dos descontos após a ciência da revogação.

2. A insistência da instituição financeira em realizar descontos indevidos após notificação do correntista configura má-fé e autoriza a restituição em dobro dos valores.

3. A retenção indevida de verba de natureza alimentar gera dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 422; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJES, Apelação Cível nº 0001932-17.2016.8.08.0017, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve procedimento comum cível, por meio da qual pretende a autora, servidora pública municipal de Cariacica, a cessação de descontos automáticos em sua conta corrente e a reparação por danos materiais e morais, em razão da manutenção de retenções bancárias forçadas após reiterados pedidos de cancelamento das autorizações de débito.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a autorização de débito em conta é faculdade revogável do consumidor a qualquer tempo, sendo abusiva a insistência da instituição financeira na cobrança direta após a ciência da oposição.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da manutenção de débitos automáticos após a revogação da autorização pelo correntista, a natureza da restituição de valores (simples ou dobrada) e a configuração do dano extrapatrimonial decorrente da retenção de verba alimentar.

Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085,
“são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Trata-se de entendimento que reflete a necessidade de resguardar a autonomia contratual das partes na pactuação das condições do mútuo bancário,
ao mesmo tempo em que impõe à instituição financeira a obrigação de demonstrar a existência de autorização expressa e vigente para a realização de descontos automáticos em conta-corrente
.

E isso se justifica, porque a despeito da presunção de legitimidade dos contratos bancários, a onerosidade excessiva e a afetação ao mínimo existencial do consumidor impõem limites ao exercício da autonomia privada, sobretudo diante da ausência de comprovação inequívoca da anuência do correntista.

Nesse sentido, esta egrégia Corte, no julgamento da Apelação Cível nº 0001932-17.2016.8.08.0017, assentou que
“compete à instituição financeira comprovar a existência de autorização do consumidor para os débitos efetuados em sua conta, sob pena de serem considerados ilegais e passíveis de restituição.”
(Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível).

Ou seja, compete à instituição financeira, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, a obrigação de demonstrar a regularidade da cobrança impugnada.

No caso, observa-se que a recorrida logrou comprovar a formalização de reclamação administrativa perante o portal
consumidor.gov.br
em 08/12/2024, a qual obteve resposta negativa do banco em 17/12/2024 sob o pretexto de necessidade de repactuação contratual para alteração da forma de pagamento.

A esse respeito, sublinhe-se que a recusa do banco em acatar o cancelamento viola o dever de cooperação e lealdade inerentes à boa-fé objetiva (art. 422, CC). Os extratos bancários acostados aos autos (Ids 17547315 e 17547317) demonstram de forma analítica que o banco persistiu realizando as retenções nos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, ignorando a revogação da autorização.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a manutenção deliberada dos descontos após a notificação administrativa configura má-fé ou, no mínimo, erro injustificável, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC.

A compreensão jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a restituição em dobro é medida pedagógica necessária quando a instituição financeira, ciente da oposição do cliente, insiste na prática abusiva, hipótese plenamente configurada no presente caderno processual.

Quanto ao dano moral, verifica-se que a apropriação indevida de verba salarial compromete o mínimo existencial e a dignidade do consumidor.

Tratando-se de recursos de natureza alimentar destinados à subsistência da autora, o dano é considerado
in re ipsa,
de modo que o valor de R$ 4.000,00 arbitrado pelo juízo de piso exsurge razoável e proporcional à gravidade da conduta desidiosa da instituição financeira, não comportando minoração.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que o banco falhou em demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito autoral, persistindo em conduta vedada pela regulação bancária e pela proteção consumerista.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego

provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.